Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
DESPACHO Na forma dos artigos 435 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/ré para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos novos juntados aos autos com as contrarrazões (ID 50374986/50374989). Após a manifestação ou transcurso do referido prazo, voltem-me para análise do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora